Tribunal: TJBA
Processo: 8037495-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037495-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GLEICE HELENA BAPTISTA DA SILVA Advogado(s): JESSICA TITO DO SACRAMENTO AGRAVADO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO Advogado(s):DANIELA N ABREU registrado(a) civilmente como DANIELA NOGUEIRA GUIMARAES DE ABREU ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação à penhora e autorizou o bloqueio sobre a totalidade dos proventos de pensão por morte da executada. A agravante pleiteia a desconstituição da penhora, alegando a impenhorabilidade da verba. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de penhora sobre proventos de pensão por morte para pagamento de dívida de natureza não alimentar e, em caso afirmativo, qual o limite aplicável a tal constrição. III. Razões de decidir 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser excepcionada quando for preservado um percentual de tais verbas capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. 4. A alegação do agravado de que a agravante possuiria outra fonte de renda, por ser titular de um MEI, foi refutada por documentos que comprovaram a baixa da empresa e a ausência de faturamento durante todo o seu período de atividade. 5. Demonstrado que a pensão é a única fonte de renda da devedora, e que o montante não é elevado, a constrição deve ser limitada a um patamar que não comprometa sua subsistência, mostrando-se razoável o percentual de 30% sobre os rendimentos líquidos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "É admitida a penhora de percentual de proventos de pensão por morte para quitação de débito não alimentar, desde que limitada a patamar que não comprometa a subsistência digna do devedor, revelando-se razoável o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor líquido, especialmente quando comprovado que esta constitui a sua única fonte de renda." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1º, III; Código de Processo Civil, arts. 278, 833, IV. Jurisprudência relevante citada: Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (e.g., EREsp n. 1.582.475/MG). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8037495-87.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante GLEICE HELENA BAPTISTA DA SILVA e como agravado BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto